Tribunal: STF
Processo: ARE 748106
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Falha na segurança da rodovia. Responsabilidade civil objetiva do Estado. 4. Consumidor. Indenização por danos morais. Necessidade de revolvimento da matéria fático-probatória. Impossibilidade. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5.A agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.